Tribunal: TJMT
Processo: 1014381-60.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
RAC 1014381-60.2018.8.11.0041
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DO CURSO SUPERIOR. COBRANÇA DE EXCEDENTE DO ALUNO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O FNDE. INTERESSE JURÍDICO DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.
1. O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.
2. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.
3. No caso -se dos autos a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento em cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele. Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil. Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação.
4. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica).
5. Preliminar de incompetência da justiça estadual acolhida, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.
Vistos,
Recurso de Apelação interposto por Editora e Distribuidora Educacional S/A (Id. 128913258) e Recurso de Apelação interposto por Samara Franca de Campos (Id. 128913277), em face de sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação por danos morais no 1014381-60.2018.8.11.0041, movida em desfavor de Editora e Distribuidora Educacional S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: “nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais c/c Tutela Provisória de Urgência Antecipada proposta por Samara Franca de Campos contra Universidade Iuni Unic Educacional Ltda, para, inicialmente, ratificar os fundamentos da tutela antecipada e, no mérito, declarar inexigível todo e qualquer valor cobrado pela ré a título de diferenças de semestralidade quanto ao repasse do FNDE do contrato de financiamento em nome da autora.” (Id. 128913256, pág. 6). A sentença condenou ainda a ré ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.
Antes de analisar o mérito deste recurso de rigor se apresenta analisar à preliminar de incompetência da justiça estadual suscitada pela instituição de ensino recorrente e, verificar se, no caso, em se tratando de contrato firmado entre o aluno e FIES, através do FNDE, reside à necessidade desta autarquia federal figurar no polo passivo, ou como parte solidária ou sobre a figura do litisconsórcio passivo necessário.
Esclareço, desde já, que não há falar em ofensa ao princípio da não surpresa, porquanto a instituição recorrente suscitou a preliminar de incompetência da justiça estadual em razão da necessidade de formulação de litisconsórcio passivo necessário no seu recurso de apelação (Id. 128913258), e aluna recorrida apresentou as devidas contrarrazões (Id. 128913282).
Pois bem.
Com fundamento em posicionamentos de Tribunais Superiores, bem como em julgados deste Tribunal, deixo de levar este julgamento ao colegiado da colenda 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça e passo a pronunciar monocraticamente com espeque na súmula 568 do STJ: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016)
A instituição de ensino recorrente defende que a Justiça Estadual é incompetente para o julgamento da lide, tendo em vista a necessidade de inclusão do MEC/FNDE no polo passivo da ação.
A preliminar prospera.
Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.
O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1o da Lei 10.260/2001), a referida Lei foi modificada pela Lei no 13.530/2017 de 07 de dezembro de 2017.
É justamente essa alteração legislativa que, a meu sentir, atrai a formação de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição de ensino, o FNDE e o MEC para a solução da demanda.
O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (agente financeiro), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.
Assim, o estudante: 1o) entabula o contrato de financiamento com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE; 2o) paga eventual diferença por meio de boleto emitido pelo agente financeiro; e 3o) o Agente Financeiro, por expressa disposição legal, repassa o valor à Instituição de Ensino.
O §14 do art. 4o disciplina que: “Para os financiamentos pelo Fies inferiores a 100% (cem por cento) dos encargos educacionais, a parcela não financiada será paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária, sem ônus adicionais para elas. (Incluído pela Lei no 13.530, de 2017) ”. (Destaquei)
Friso, que a aplicação do artigo transcrito se faz justamente porque a Instituição de Ensino alega que o FIES não está cobrindo 100% dos encargos educacionais.
Já o parágrafo 1o do artigo 5o-C do mesmo Diploma legal prevê: “Ao longo do período de utilização do financiamento e do período de amortização, o estudante financiado pelo Fies é obrigado a pagar diretamente ao agente financeiro parcelas mensais referentes aos gastos operacionais com o Fies, na forma estabelecida em regulamento editado pelo Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies. (Destaquei)
A Portaria n. 209, de 7 de março de 2018, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, a partir do primeiro semestre de 2018, acrescenta em seu artigo 11:
Art. 11. Ao agente financeiro da modalidade Fies competirá:
[...]
V - efetuar a arrecadação e repasse da coparticipação (boleto único);
[...]
Então, da leitura dos dispositivos legais, depreende-se que o estudante beneficiado pelo FIES deve pagar o boleto de coparticipação ao agente financeiro que, por sua vez, é o responsável pelo repasse às entidades mantenedoras, logo, é evidente a ilegitimidade da instituição ré para cobrar diferença de mensalidade/coparticipação da autora.
Frise-se, da análise dos artigos acima se conclui que a legitimidade para cobrança de eventuais diferenças de mensalidade é do agente financeiro e não da instituição de ensino, o que indica o interesse do agente financeiro que por sua vez representa o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação no contrato.
Assim, é de clareza hialina a ilegitimidade da instituição de ensino para efetuar a cobrança de qualquer diferença de mensalidade, pois é contrária as regras insertas no art. 4o, §14 e no parágrafo 1o do artigo 5o-C todos da Lei 10.260/01.
Destarte, a partir da alteração legislativa provocada pela Lei 13.530/2017, os pagamentos de eventual diferença custeada pelo estudante com recursos próprios são realizados por meio de boletos bancários expedidos pelo próprio agente financeiro do programa do Governo Federal, o qual após o recebimento repassará o valor a instituição de ensino, portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil.
No que tange a legitimidade:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES). LEGITIMIDADE ATIVA DO MPF E PASSIVA DA UNIÃO. PRESTAÇÃO DE GARANTIA. COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE CADASTRAL DO ESTUDANTE E DO FIADOR. LEGALIDADE. 1. O Ministério Público é parte legítima para defender, por meio de ação civil pública, os interesses relacionados ao acesso à educação, direito fundamental social, indispensável à construção da cidadania. A legitimidade ativa, in casu, afirma-se não por se tratar de tutela de direitos individuais homogêneos, mas por se tratar de interesses sociais constitucionalmente tutelados. Precedente do STJ. 2. A União detém legitimidade passiva ad causam, ex vi do art. 3o da Lei 10.260/2001, que instituiu o FIES, estabeleceu a competência do Ministério da Educação, órgão da Administração Pública Federal, para a sua gestão e a regulamentação do processo seletivo para a concessão do respectivo financiamento. [...] (TRF-1 - AC: 7724320054013000 AC 0000772-43.2005.4.01.3000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/07/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.104 de 01/08/2013).
ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL. ADITAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.094-22/2000. PORTARIA 1.234/MEC. 1. A União tem interesse processual na lide. A Medida Provisória n.o 2.094-22/2000 estabelece que cabe ao Ministério da Educação a gestão do FIES, como também determina que deverão ser mantidos os seus depósitos na conta única do Tesouro Nacional. [...] (TRF-4 - AC: 2295 PR 2001.70.04.002295-5, Relator: JAIRO GILBERTO SCHAFER, Data de Julgamento: 31/10/2007, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 12/11/2007).
Igualmente, a questão posta engloba a discussão do contrato firmando entre o aluno e o FNDE, pois a instituição financeira fundamenta a cobrança da mensalidade na sua interpretação de cláusula presente no contrato de financiamento formalizado entre a parte autora e o FNDE.
Acerca da questão a eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, integrante da colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal se manifestou:
‘Não se pode olvidar que a questão (1) ilegalidade da cobrança de valores que não são abarcados pelo FIES em virtude da trava sistêmica foi aduzida pela Apelante na Contestação, cuja defesa tem como base a tese deque não pode sofrer prejuízo em virtude de ato do FNDE, que impôs o limite do valor da semestralidade para que possa realizar o aditamento dos estudantes.
Em outras palavras, na peça de defesa a Apelante ampliou os limites da lide, os quais não são definidos apenas pela petição inicial, mas também pela defesa do demandado, seja em contestação, reconvenção ou exceção, conforme redação expressa do artigo 141 da Lei de Ritos, o qual dispõe: ‘o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes’.
Dessa forma, se a defesa da Apelante é que a cobrança é legitima porque compete ao FNDE a formalização dos procedimentos para correção da suscitada falha sistêmica defendida pela instituição de ensino, não há como afastar a existência de interesse da Autarquia Federal no deslinde da causa.
Ademais, não há como afirmar se a cobrança efetuada pela Apelante é legitima ou não, com base em cláusulas contratuais de instrumento que foi firmado somente entre o aluno apelado e o FNDE, quando este último sequer integra a lide’. (sic). (Recurso de Agravo de Instrumento n. 1028938-86.2017.8.11.0041, julgado em 23/03/2022) (Destaquei).
Também é pertinente registrar que, em 10/06/2021, em decisão monocrática, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES negou seguimento a um Recurso Extraordinário interposto por uma aluna em virtude de Acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, que versava sobre a legitimidade de cobrança de mensalidades pela Instituição de Ensino Superior, cujos valores também eram suportados por recursos financeiros oriundos do FIES e, de ofício, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais da Justiça Estadual e determinou a remessa do feito para a Justiça Federal;
Ou seja, naquele caso, a estudante interpôs o Recurso Extraordinário ‘sustentando a competência da Justiça Estadual, ao argumento de que, tratando-se de demanda em que postula diferenças de valores cobrados à maior por matérias não cursadas e aditamentos de contrato celebrados em duplicidade, não há o que se falar em competência da Justiça Federal’.
Na decisão unipessoal o Ministro ALEXANDRE DE MOAES consignou que a jurisprudência da Suprema Corte: ‘reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art.109, I, da Constituição Federal, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação’ e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário n. 1.325.049 e manteve a competência da Justiça Federal’.
A propósito, decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
‘DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA ATINENTE À REVISÃO DO CONTRATO CELEBRADO JUNTO AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR – FIES. DECISÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. O AGENTE OPERADOR E FINANCIADOR DO FIES É O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, AUTARQUIA FEDERAL DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. ART. 109, I DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT, CPC. (Processo número 0028874.06.2013.8.19.0205, 24a. Câmara Cível. Relator Desembargador ROBERTO GUIMARAES)’.
Assim, a meu sentir a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), bem como a obrigação legal de que eventual diferença de mensalidade deve ser cobrada pelo agente financeiro impõe a necessidade de participação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no polo passivo desta ação.
Esclareço a parte recorrida que o argumento de que a sentença reconheceu uma relação jurídica consumerista não é apto a, por si só, atrair a competência da justiça estadual.
Reafirmo a questão retratada nos autos traduz uma relação jurídica obrigacional complexa da qual participam o estudante, a Instituição Financeira e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, e a Instituição de Ensino Superior, pois, recebe os recursos financiados.
Assim, resta caracterizada a legitimidade do FNDE e da instituição de ensino para compor a ação.
Ressalto que, conquanto que, incompetente o juiz de primeiro grau que prolatou a sentença, nos termos da fundamentação acima, o artigo 64, § 4o, do vigente Código de Processo Civil, introduzindo uma nova dinâmica distinta de aproveitamentos de atos já praticados, desde que não gerem cerceamento de defesa à parte, previu expressamente que os atos decisórios praticados por juízo incompetente conservam sua validade intocável até posterior manifestação pelo juízo competente, o qual, já residindo o contraditório e a ampla defesa, poderá ratificá-los ou não.
Ante o exposto, tratando-se de questões onde, deve estar presente o FNDE na qualidade de litisconsorte passivo necessário, determino a inclusão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no polo passivo desta ação e presentes os requisitos do artigo 109, inciso I da Constituição Federal e nos termos do artigo 141 do CPC, declino de competência em favor da JUSTIÇA FEDERAL.
Com o trânsito em julgado desta decisão, determino o cumprimento das medidas cabíveis para que feito seja endereçado a uma das Varas da Justiça Federal competente, para processar e julgar este processo, convalidando ou não a decisão já proferida pelo magistrado incompetente e cujos recursos deverão ser sinalizados junto ao TRF competente.
Intime-se.
Cumpra-se
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator